Tribunal: TJMT
Processo: 0000827-40.2014.8.11.0098
Relator(a): EDSON DIAS REIS
Órgão julgador: EDSON DIAS REIS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-10-22
Data de publicação: 2020-10-26

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0000827-40.2014.8.11.0098
Classe:

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (1728)
Assunto:

[FGTS/Fundo de Garantia por Tempo de Serviço]
Relator:
Dr. EDSON DIAS REIS

Turma Julgadora
:

[Dr. EDSON DIAS REIS, DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI,
DESA. MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[OZELIA DE SOUZA - CPF: 995.427.061-20 (APELADO), CIBELI SIMOES DOS SANTOS - CPF: 712.300.252-00 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO E RETIFICOU EM PARTE A SENTENÇA.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO E REMESSA NECESSÁRIA – RECLAMAÇÃO TRABALHISTA – PRELIMINAR DE PRESCRIÇÃO QUINQUENAL ACOLHIDA - SERVIDOR PÚBLICO – CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA – NULIDADE – ART. 37, §2º, DA CF – PRETENSÃO DE RECEBIMENTO DOS DEPÓSITOS DO FGTS - ART. 19-A DA LEI Nº 8.036/1990 - ENTENDIMENTO SEDIMENTADO NO STF E STJ – CORREÇÃO MONETÁRIA PELO TEMA 905 DO STJ – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – ARBITRAMENTO DO PERCENTUAL QUANDO LIQUIDADO O JULGADO – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO – SENTENÇA PARCIALMENTE RETIFICADA.

1. “Conforme entendimento fixado pelo Superior Tribunal de Justiça no REsp 559.103/PE, “O prazo (...) na hipótese de cobrança de crédito relativo a FGTS contra a Fazenda Pública, devendo ser a prescrição, in casu, quinquenal, nos termos do art. 1º do Decreto 20.910/32”.

(N.U 1008177-54.2017.8.11.0002, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA APARECIDA RIBEIRO, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 21/07/2020, Publicado no DJE 01/08/2020)

2. Nos termos do artigo 37, II, da CF, o acesso aos cargos públicos é via aprovação em concurso, dispensando-se essa exigência apenas em caráter excepcional, para o provimento de cargos em comissão, de livre nomeação e exoneração, e para atender a necessidade temporária de interesse público, conforme dispõe o artigo 37, IX, da Carta Magna.

3.

As contratações temporárias devem obedecer estritamente aos requisitos previstos no art. 37, IX da CF, ou seja, por tempo determinado para atender a necessidade temporária de excepcional interesse público, não podendo essa modalidade ser utilizada em um caráter habitual ou permanente.

4. ”No que se refere a empregados, essas contratações ilegítimas não geram quaisquer efeitos jurídicos válidos, a não ser o direito à percepção dos salários referentes ao período trabalhado e, nos termos do art. 19-A da Lei 8.036/90, ao levantamento dos depósitos efetuados no Fundo de Garantia por Tempo de Serviço – FGTS.” (STF - RE: 705140 RS, Relator: Min. TEORI ZAVASCKI, Data de Julgamento: 28/08/2014, Tribunal Pleno, Data de Publicação: ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJe-217 DIVULG 04-11-2014 PUBLIC 05-11-2014).

5. Reconhecida a nulidade da contratação temporária, há o direito ao levantamento dos depósitos de FGTS.

6. Nos termos do artigo 85, §4º, não sendo liquida a sentença, a definição do percentual fixado a título de honorários advocatícios somente ocorrerá quando liquidado o julgado.

7. Os juros de mora e correção monetária estes devem incidir nos termos da decisão do Tema 905 do STJ.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação civil interposta pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
em face da sentença proferida pelo juízo da Vara Única da Comarca de Porto Espiridião/MT,
M.M. Edna Ederli Coutinho
, que na Ação de Cobrança, ajuizada por
OZELIA DE SOUZA
, julgou parcialmente procedente a pretensão inicial ao fundamento que declarou devido o recolhimento do FGTS pela Apelante pelo período de 2009 (dois mil e nove) a 2012(dois mil e doze), com juros de mora e correção monetária fixadas nos termos do art. 1°-F da Lei nº 9.494/1997.

Como causa de pedir recursal, sustenta o Apelante, preliminarmente, a prescrição das parcelas anteriores a cinco anos contados da data da propositura da demanda.

No mérito, aduz que ocorreram diversas interrupções na relação contratual discutida, sendo que os períodos não ultrapassaram dez meses.

Assevera que “não houve continuidade na contratação a justificar o reconhecimento da nulidade dos contratos, mesmo porque a parte autora foi admitida na função de Professora, por período muito aquém do máximo permitido(12 meses). havendo diversas interrupções entre

os contratos pactuados, em vários períodos”.

Ao final, pugna pela reforma da sentença para julgar improcedente a pretensão inicial e, alternativamente, a prescrição quinquenal das parcelas anteriores a 15/08/2009.

A apelada apresentou as contrarrazões – id.8745313 -.

A d. Procuradoria-Geral de Justiça manifestou pela desnecessidade de sua intervenção nos autos – id. 10379488 -.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO – PRELIMINAR DE PRESCRIÇÃO

Egrégia Câmara:

O Estado de Mato Grosso arguiu a prescrição da pretensão da parte autora sob o fundamento que os depósitos a título de FGTS devem limitar as parcelas anteriores a cinco anos contados da data da propositura da demanda.

Com efeito, o Decreto 20.910/32, por ser norma especial, prevalece sobre a lei geral. Desse modo, o prazo prescricional para a cobrança de débito relativo ao FGTS em face da Fazenda Pública, é de cinco anos.

Nesse sentido:

RECURSOS DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA –PRESCRIÇÃO QUINQUENAL – APLICABILIDADE – PRESTAÇÃO DE TRATO SUCESSIVO – CONTRATO TEMPORÁRIO – RENOVAÇÕES SUCESSIVAS – VIOLAÇÃO AO ART. 37, IX, DA CF – NULIDADE – DIREITO SOMENTE AO DEPÓSITO DO FGTS – APLICAÇÃO DO ART. 19-A DA LEI Nº 8.036/90 – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – ARTIGO 85, §4º, II, DO CPC - CORREÇÃO MONETÁRIA - TEMA 810 – RECURSO DO AUTOR DESPROVIDO - RECURSO DO ESTADO

PARCIALMENTE PROVIDO.

1.

Conforme entendimento fixado pelo Superior Tribunal de Justiça no REsp 559.103/PE, “O prazo (...) na hipótese de cobrança de crédito relativo a FGTS contra a Fazenda Pública, devendo ser a prescrição, in casu, quinquenal, nos termos do art. 1º do Decreto 20.910/32”.

2.

As sucessivas renovações de contrato com o servidor público temporário descaracterizam o excepcional interesse público exigido pelo artigo 37, IX, da Constituição Federal.

3.

Com isso, tornam-se nulos os contratos temporários, gerando para o contratado apenas o direito ao recebimento dos depósitos efetuados no Fundo de Garantia do Tempo de Serviço – FGTS. (Precedente: (RE 765320, Rel. Min. Teori Zavascki, j. 15-9-2016, Processo Eletrônico Repercussão Geral, publicado em 23-9-2016).

4.

Os índices de atualização do débito devem ser fixados quando da liquidação da sentença, obediente ao Tema 810 do Supremo Tribunal Federal.

5.

Em razão da iliquidez da sentença, os honorários advocatícios devem ser arbitrados no momento da sua liquidação, observando-se os parâmetros estipulados no artigo 85, §§ 3º e 4º, do Código de Processo Civil.

(N.U 1008177-54.2017.8.11.0002, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA APARECIDA RIBEIRO, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 21/07/2020, Publicado no DJE 01/08/2020)

No caso vertente, considerando que a parte autora busca o recebimento dos depósitos de FGTS, é medida escorreita o reconhecimento da prescrição da pretensão da cobrança referentes ao quinquênio anterior ao da propositura da ação
.

Ante o exposto,
acolho a preliminar
arguida para limitar os depósitos de FGTS ao quinquênio anterior ao da propositura da ação (15/08/2009).

É como voto.

V O T O – MÉRITO

EXMO. SR. DR. EDSON DIAS REIS

Egrégia Câmara:

Como visto, cuida-se de recurso de apelação interposta pelo ESTADO DE MATO GROSSO contra sentença proferida pelo juízo da
Vara Única da Comarca de Porto Espiridião/MT
,
julgou parcialmente procedente a pretensão inicial ao fundamento que declarou devido o recolhimento do FGTS pela Apelante pelo período de 2009 (dois mil e nove) a 2012(dois mil e doze), com juros de mora e correção monetária fixadas nos termos do art. 1°-F da Lei nº 9.494/1997.

Encontram presentes os requisitos extrínsecos do recurso de apelação, quais sejam, tempestividade, regularidade formal e preparo, bem como os intrínsecos, entre eles, cabimento, legitimidade, interesse recursal e ausência de fato extintivo ou impeditivo de recorrer, que autorizam reconhecer a admissibilidade e a apreciação da pretensão recursal.

Com essas considerações, passo à análise das razões recursais.

Em análise aos elementos e circunstâncias que envolvem a controvérsia, tenho que o recurso de apelação merece parcial provimento.

A pretensão da parte autora é o reconhecimento da nulidade dos contratos e o recebimento do FGTS do período entre 02/02/2009 a 21/12/2012.

Com efeito, percebe-se que o autor foi contratado de forma temporário para exercer o cargo de Apoio Administrativo Educacional em 02/02/2009, com inúmeras renovações e algumas interrupções, permanecendo em exercício até
21/12/2012
.

Desde logo, importante ressaltar que, por se tratar de contratação precária, a Administração poderia rescindir o vínculo a qualquer momento, inexistindo qualquer estabilidade ou extensão de direitos assegurados aos servidores efetivos, situação essa que o autor se fez ciente ao assinar o termo de compromisso.

Com efeito, o art. 37, IX, da Constituição Federal estabelece a legalidade da contratação temporária, ao estabelecer que “
a lei estabelecerá os casos de contratação por tempo determinado para atender à necessidade temporária de excepcional interesse público”.

Ora, é certo que
a manutenção ou renovação sucessiva de contrato temporário em detrimento da realização de concurso público ofende a excepcionalidade que autoriza a contratação prevista no art. 37, IX, da CF, de forma que evidentemente nula tal contratação.

Dessa forma enquanto não fixados parâmetros sobre a extensão dos direitos, vigem as regras gerais da contratação temporária fixadas na Constituição Federal, na lei autorizadora do ente público contratante, nas regras do contrato e na jurisprudência da própria Corte Constitucional que já se manifestou pontualmente sobre a legalidade do pagamento de algumas verbas.

À época da contratação, o contrato por tempo determinado de excepcional interesse público no Estado de Mato Grosso tinha respaldo nos arts. 263 a 266 da Lei 04/90, que foram, em sua maioria, revogados pela Lei Complementar 600/2017,
in verbis:

“Art. 263 - Para atender a necessidade temporária de excepcional interesse público, poderão ser efetuadas contratações de pessoal por tempo determinado.

Art. 264 - Consideram-se como de necessidade temporária de excepcional interesse público as contratações que visem a:

I - combater surtos epidêmicos;

II - fazer Recenseamento;

III - atender a situações de calamidade pública;

IV - substituir professor ou admitir professor visitante, inclusive estrangeiro, conforme lei específica do magistério;

V - permitir a execução de serviço, por profissional de notória especialização, inclusive estrangeiro, nas áreas de pesquisas científica e tecnológica; Redação anterior dada pela LC
12/92.

VI - atender as outras situações motivadamente de urgência. (Declarado inconstitucional pelo Plenário do STF, nos termos da decisão ref. a ADI 12760, em 23.03.2017) Redação original.

VI - Atender a outras situações de urgência que vierem a ser definidas em lei. Redação anterior dada pela LC
12/92.

§ 1º As contratações de que trata este artigo terão dotação específica e não poderão ultrapassar o prazo de 06 (seis) meses, exceto nas hipóteses dos incisos II, IV e VI, cujo prazo máximo será de 12 (doze) meses, e inciso V, cujo prazo máximo será de 24 (vinte e quatro) meses, prazos estes somente prorrogáveis se o interesse público, justificadamente, assim o exigir ou até a nomeação por concurso público. (Expressão declarada inconstitucional pelo Plenário do STF, nos termos da decisão ref. a ADI 12760, em 23.03.2017)

Redação original.

§ 1º
As contratações de que trata este artigo terão dotação específica e não poderão ultrapassar a prazo de 06 (seis) meses, exceto nas hipóteses dos incisos II e IV, cujo prazo máximo será de 12 (doze) meses e inciso V, cujo prazo máximo será de 24 (vinte e quatro) meses, prazos estes que serão improrrogáveis
. Redação original.

§ 2º O recrutamento, será feito mediante processos seletivos simplificado, sujeito a ampla divulgação em jornal de grande circulação e observará os critérios definidos em regulamento, exceto na hipótese prevista nos incisos III e IV deste artigo, quando se tratar de situação emergencial. (Revogado pela LC
600/17
)

Delineado esse cenário, se o vínculo temporário como Apoio Administrativo Educacional perdurou de
02/02/2009 até 21/12/2012
, com algumas breves interrupções, é flagrante a nulidade da contratação sem observância do limite estabelecido na referida norma.

Nesse contexto, o Supremo Tribunal Federal pacificou a questão, nos julgamentos do RE 596.478/RR (Tema 191) e RE nº 705140/RS (Tema 308), com repercussões gerais reconhecidas, senão vejamos:

Recurso extraordinário. Direito Administrativo. Contrato nulo. Efeitos. Recolhimento do FGTS. Artigo 19-A da Lei nº 8.036/90. Constitucionalidade. 1. É constitucional o art. 19-A da Lei nº 8.036/90, o qual dispõe ser devido o depósito do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço na conta de trabalhador cujo contrato com a Administração Pública seja declarado nulo por ausência de prévia aprovação em concurso público, desde que mantido o seu direito ao salário. 2.
Mesmo quando reconhecida a nulidade da contratação do empregado público, nos termos do art. 37, § 2º, da Constituição Federal, subsiste o direito do trabalhador ao depósito do FGTS quando reconhecido ser devido o salário pelos serviços prestados.
3. Recurso extraordinário ao qual se nega provimento. (STF - RE: 596478 RR, Relator: Min. ELLEN GRACIE, Data de Julgamento: 13/06/2012, Tribunal Pleno, Data de Publicação: REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO)

CONSTITUCIONAL E TRABALHO. CONTRATAÇÃO DE PESSOAL PELA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA SEM CONCURSO. NULIDADE. EFEITOS JURÍDICOS ADMISSÍVEIS EM RELAÇÃO A EMPREGADOS: PAGAMENTO DE SALDO SALARIAL E LEVANTAMENTO DE FGTS (RE 596.478 - REPERCUSSÃO GERAL). INEXIGIBILIDADE DE OUTRAS VERBAS, MESMO A TÍTULO INDENIZATÓRIO. 1. Conforme reiteradamente afirmado pelo Supremo Tribunal Federal, a Constituição de 1988 reprova severamente as contratações de pessoal pela Administração Pública sem a observância das normas referentes à indispensabilidade da prévia aprovação em concurso público, cominando a sua nulidade e impondo sanções à autoridade responsável (CF, art. 37, § 2º). 2.
No que se refere a empregados, essas contratações ilegítimas não geram quaisquer efeitos jurídicos válidos, a não ser o direito à percepção dos salários referentes ao período trabalhado e, nos termos do art. 19-A da Lei 8.036/90, ao levantamento dos depósitos efetuados no Fundo de Garantia por Tempo de Serviço - FGTS. 3. Recurso extraordinário desprovido.
(STF - RE: 705140 RS, Relator: Min. TEORI ZAVASCKI, Data de Julgamento: 28/08/2014, Tribunal Pleno, Data de Publicação: ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJe-217 DIVULG 04-11-2014 PUBLIC 05-11-2014)

Em sentido idêntico, o artigo 19-A, da Lei nº 8.036/1990, que dispõe sobre o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço, preleciona que em caso de declaração de nulidade do contrato de trabalho, é garantido apenas o depósito do FGTS, senão vejamos:

“É devido o depósito do FGTS na conta vinculada do trabalhador cujo contrato de trabalho seja declarado nulo nas hipóteses previstas no art. 37, § 2º, da Constituição Federal, quando mantido o direito ao salário.”

Ainda, há também a súmula 363 do Tribunal Superior do Trabalho,
in verbis:

Súmula 363 -
A contratação de servidor público, após a CF/1988, sem prévia aprovação em concurso público, encontra óbice no respectivo art. 37, II e § 2°, somente lhe conferindo direito ao pagamento da contraprestação pactuada, em relação ao número de horas trabalhadas, respeitado o valor da hora do salário mínimo, e dos valores referentes aos depósitos do FGTS.

Partindo dessas premissas, considerando-se a flagrante nulidade da contratação em caráter excepcional com inúmeras prorrogações, tornando-o por tempo indeterminado, não faz jus a nenhuma verba trabalhista, como de décimo terceiro, férias proporcionais, multas previstas na CLT, adicional de sobreaviso, horas-extras, tampouco de direitos garantidos aos servidores estatutários, como o pagamento de compensatórias ou de direito à licença-prêmio.

Em razão desse vínculo precário e excepcional, nos termos do entendimento das Cortes Superiores, subsiste o direito do trabalhador ao depósito do FGTS, com exceção da multa, bem como eventual saldo de salário pelo período trabalhado.

Neste norte, é também o entendimento deste Sodalício:

REMESSA NECESSÁRIA – AÇÃO DE COBRANÇA - CONTRATO TEMPORÁRIO – RENOVAÇÃO SUCESSIVAS – NULIDADE – DIREITO AO RECOLHIMENTO DO FGTS E SALDO DE SALÁRIO - RE 765.320/MG – PEDIDO DE PAGAMENTO DE FÉRIAS ACRESCIDAS DE 1/3 E DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO – IMPROCEDÊNCIA – SENTENÇA RETIFICADA.

A Corte Constitucional firmou entendimento, repercussão geral, de que o contrato temporário de trabalho, firmado com a Administração Pública, quando renovado, sucessivamente, inquina-se de nulidade, porque viola o acesso ao Serviço Público via concurso (CF, art. 37, II, e § 2º).

A contratação considerada nula não gera quaisquer efeitos jurídicos válidos, a não ser o direito à percepção dos salários, referentes ao período trabalhado e ao levantamento dos depósitos efetuados no FGTS, nos termos do art. 19-A da Lei n. 8.036/90
.

(N.U 0000378-18.2011.8.11.0024, , HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 15/06/2020, Publicado no DJE 02/07/2020)

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA – FGTS - SERVIDOR PÚBLICO – CONTRATO TEMPORÁRIO – NULIDADE - VIOLAÇÃO AO ART. 37, II e §2o DA CF E DOS ART. 263 A 268 DA LEI 04/1990 – DIREITO AO FGTS ASSEGURADO NO ART. 19-A DA LEI N. 8.036/90 E NA SÚMULA 363 TST – SENTENÇA RETIFICADA – RECURSO PROVIDO. Configurado o desvio de finalidade da contratação temporária e a utilização como forma de burlar a obrigatoriedade da realização de concurso público em afronta à Carta Magna e à Lei Estadual que trata do tema, impõe-se o reconhecimento da nulidade do contrato. Declarada nula a contratação, é devido o recolhimento do FGTS, conforme entendimento consolidado nos Tribunais Superiores. (AC: 00045445220088110007, Relator: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, Data de Julgamento: 04/02/2020, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 12/02/2020)

REEXAME NECESSÁRIO C/C RECURSOS DE APELAÇÃO CÍVEL - RECLAMAÇÃO TRABALHISTA - CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA PELO MUNICÍPIO - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VIGIA À REVELIA DAS IMPOSIÇÕES DO ART. 37, II, DA CF - COMPROVAÇÃO - DIREITO À INDENIZAÇÃO RELATIVA AO FGTS - CONFIGURAÇÃO - ADICIONAL DE HORAS EXTRAS - ÔNUS DA PROVA - DANOS MORAIS E MATERIAIS - INOCORRÊNCIA - INVERSÃO DO ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA - IMPOSSIBILIDADE - RECURSOS DESPROVIDOS - SENTENÇA RATIFICADA EM REEXAME NECESSÁRIO. I - Demonstrado que o autor manteve vínculo contratual com a Administração Pública por período que ultrapassa o previsto em lei para contratação temporária de excepcional interesse público, resta configurada a ilegalidade da contratação que foi feita sem observância de prazo razoável para o fim que se dispunha. II - Mesmo reconhecida a nulidade da contratação temporária, por ausência de prévia aprovação em concurso público, subsiste o direito do trabalhador ao depósito do FGTS, conforme entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal e da redação dada pela Súmula 363 do TST. III - Não se desincumbiu o autor, ora apelante, quanto ao ônus da prova de que exerceu horas extras e de que esta não foram adimplidas pelo ente apelado. IV - Não faz jus à indenização por danos morais e materiais decorrentes do término do contrato temporário, uma vez que era de conhecimento da parte que a sua contratação, ainda que irregular, tinha a data da rescisão certa. (Apelação / Remessa Necessária 5571/2015, DESA. MARIA APARECIDA RIBEIRO, TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 16/12/2016, Publicado no DJE 23/01/2017)

REMESSA NECESSÁRIA (DE OFÍCIO) COM RECURSO DE APELAÇÃO - AÇÃO DE COBRANÇA - CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA - SUCESSIVAS PRORROGAÇÕES - DESCARACTERIZAÇÃO DO EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO EXIGIDO PELO ART. 37, IX, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL - NULIDADE DO CONTRATO - ADICIONAL NOTURNO E HORA-EXTRA - DIREITO QUE SE RESTRINGE SOMENTE AO PAGAMENTO DE SALDO DE SALÁRIO E FGTS - REPERCUSSÃO GERAL DA MATÉRIA - RE 765.320/MG - NÃO CABIMENTO - IMPROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS - SENTENÇA RETIFICADA - RECURSO PREJUDICADO Declarada a nulidade do contrato de trabalho, por força da descaracterização do excepcional interesse público, frente às sucessivas prorrogações, ao contratado é devido apenas o pagamento do saldo de salário, além do FGTS (RE 765.320/MG). Entretanto, sendo indevidas, no presente caso, por violação ao “reformatio in pejus”. (Apelação / Remessa Necessária 156058/2016, DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES , SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 25/09/2018, Publicado no DJE 03/10/2018)

Outrossim,
em relação à atualização monetária e juros moratórios, deve ser aplicada a tese firmada pelo Tema 905 do STJ em relação aos servidores públicos,
in verbis:

3.1.1 Condenações judiciais referentes a servidores e empregados públicos.

As condenações judiciais referentes a servidores e empregados públicos, sujeitam-se aos seguintes encargos: (a) até julho/2001: juros de mora: 1% ao mês (capitalização simples); correção monetária: índices previstos no Manual de Cálculos da Justiça Federal, com destaque para a incidência do IPCA-E a partir de janeiro/2001; (b) agosto/2001 a junho/2009: juros de mora: 0,5% ao mês; correção monetária: IPCA-E; (c) a partir de julho/2009: juros de mora: remuneração oficial da caderneta de poupança; correção monetária: IPCA-E.

Quanto aos honorários advocatícios, por se tratar de sentença ilíquida, a fixação do percentual deve ocorrer no momento da liquidação do julgado, em observância aos ditames do art. 85, §4º, do CPC.

Ante o exposto,
conheço do recurso e DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
para reconhecer a prescrição para os depósitos anteriores a
15/08/2009.
Em sede de remessa necessária,
RETIFICO PARCIALMENTE
a sentença para determinar que seja

observado a tese firmada pelo Tema 905 do STJ
,
bem como determino que os honorários advocatícios seja fixados na fase de liquidação de sentença.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/10/2020